Tribunal: TJMT
Processo: 0000787-47.2008.8.11.0105
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000787-47.2008.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BALTAZAR CANDIDO (RECORRENTE), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), Joao Batista Mota Gil (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOÃO BATISTA MOTA GIL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO DEFENSIVA – ALEGADA A
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA –
IMPERTINÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO

VIRTUAL
– SÚMULA 438 DO STJ – LAPSO TEMPORAL CORRESPONDENTE À PENA MÁXIMA NÃO ATINGIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – 2. MÉRITO – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA E FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA E DESPROVIDO O RECURSO.

1.

Além da
prescrição
antecipada na modalidade
virtual
, suscitada pela defesa, não ser admitida na jurisprudência pátria, a teor do que dispõe a Súmula nº 438, do STJ, o lapso prescricional aplicável à hipótese não restou exaurido entre os marcos interruptivos, a afastar a extinção da punibilidade pela prescrição.

2.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da CF.

Rejeitada a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, desprovido o recurso.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

BALTAZAR CANDIDO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
BALTAZAR CANDIDO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT que, nos autos da ação penal n.º 0000787-47.2008.8.11.0105, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121,
caput
c/c art. 14, inc. II, ambos do CP [
tentativa de homicídio simples
]
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 179159164, insurge-se a i. Defesa em face da r. decisão de pronúncia pretendendo,
preliminarmente
, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
, fulcrado, em linhas gerais, na modalidade virtual;
e, no mérito
, vindica a
impronúncia
, firme no princípio
in dubio pro reo
, reputando insuficiente o acervo probatório angariado nos autos.

Nas contrarrazões vistas no
ID 179159167, o Ministério Público pugna pelo total improvimento do
stricto sensu
.

O juízo de retratação fora realizado por meio da decisão de ID 179159168, oportunidade na qual a r. decisão impugnada fora mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 181037656,
opinou pela
rejeição da prejudicial de mérito
e pelo

desprovimento

do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa técnica do réu
BALTAZAR CANDIDO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A teor das razões recursais, a defesa
pugna seja declarada extinta a punibilidade do ora apelante, por força da prescrição da pretensão punitiva na modalidade virtual, afirmando ainda
“equívoco do juízo ao utilizar como parâmetro o crime de homicídio qualificado tentado, enquanto que a pronúncia se deu em virtude do homicídio simples tentado” sic
ID 179159164 - Pág. 4; entretanto, a tese
não merece prosperar.

Conquanto seja curial destacar a
inexistência de previsão legal que autorize a conclusão pela prescrição com base na pena hipotética ou em perspectiva
, a matéria debatida encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual entendo pertinente limitar o debate ao fato de ser
inadmissível a extinção da punibilidade com base da prescrição virtual ou retroativa antecipada
, conforme o enunciado da
Súmula nº. 438
daquela Corte, cuja redação preceitua:

“
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética
, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
– destaquei.

Nessa ordem de ideias, além de não haver falar em acolhimento da prescrição virtual, tampouco vislumbro a ocorrência das hipóteses legalmente previstas; isso porque, das duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, a que, eventualmente, se aplicaria na hipótese é a pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, porquanto,
inexiste pena concretamente aplicada ao réu
, para servir de base de cálculo do prazo prescricional,
já que se trata de
processo afeto ao Tribunal do Júri que ainda não ultrapassou a fase do
judicium accusationis
.

Por apego à clareza, e contrariamente ao proposto pela i. defesa, tendo em vista que a sanção máxima prevista no preceito secundário do delito do
art. 121, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
– 20 (vinte) anos,
reconhecendo-se a pior das hipóteses
em relação à diminuição da pena por força da tentativa, seria alcançado o
quantum
de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, correspondendo ao prazo prescricional de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 109, inc. I do CP.

Esclareço que o fato ocorreu em
04/02/2009,
sendo a denúncia ofertada em 29/04/2009 e recebida em
14/09/2010
,
conforme se depreende da decisão anexada no ID 179157087 - Pág. 99, sobrevindo a r. decisão de pronúncia em
29/06/2023,
consistindo essas duas últimas em marcos interruptivos da prescrição, entre as quais o mencionado interregno de 20 (vinte) anos não foi alcançado; resultando na conclusão de que
nenhuma das modalidades prescricionais se aplica ao caso em exame.

Feitas tais ponderações, e sem mais delongas, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, razão pela qual
REJEITO
a prejudicial de mérito em questão
.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a incoativa ministerial que, no dia 04/02/2009, por volta das 1h20min, no comercio denominado “Bar da Fátima”, localizado na Avenida do Contorno, centro da cidade de Colniza/MT, o acusado
BALTAZAR CÂNDIDO
, agindo com desígnio homicida, por motivo fútil, desferiu 06 (seis) disparos de arma de fogo contra a vítima
João Batista Mota Gil
, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Pelo que se infere dos autos, o réu encontrou-se com a vítima na saída do referido bar e, de inopino, passou a disparar em sua direção até descarregar por completo a arma, quando então se evadiu do local e não mais foi encontrado.

Outrossim, o delito contra a vida não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que, além de terem se esgotado as munições, não logrou atingir nenhuma região vital da vítima, que foi atendida prontamente ao Hospital Municipal local.

Nada obstante a qualificadora narrada da exordial acusatória, o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121,
caput
c/c art. 14, inc. II, ambos do CP [
tentativa de homicídio
], a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, e se insurge nos termos relatados.

1.
Da almejada impronúncia:

À vista do relatado, conquanto a defesa técnica do réu argumente ficta
ausência de provas bastantes para atribuir a autoria
do ilícito
sub judice
ao recorrente
BALTAZAR CÂNDIDO
, em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Dessa feita, o rito bifásico, aplicável aos os crimes dolosos contra a vida, tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso
, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

In casu
, a
materialidade
se encontra delineada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução penal, a exemplo do boletim de ocorrência de ID 179157087 - Pág. 26/27, do auto de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico vistos no ID 179157087 - Pág. 38/42 e do relatório policial de ID 179157087 - Pág. 65/67.

As demais das provas testemunhais angariadas na fase policial e na primeira etapa em juízo, além de demonstrarem a efetiva ocorrência material do crime, também fornecem
indícios de autoria;
nada obstante o réu tenha negado qualquer envolvimento com o ilícito perante a autoridade policial (ID 179157088 - Pág. 35/36), e em juízo não tenha declinado sua versão dos fatos, sendo decretada sua revelia (ID 179157089 - Pág. 78).

Se de um lado a i. defesa do recorrente reputa insuficiente o acervo probatório a atribuir-lhe a autoria delitiva, notadamente quando tem por equivocado o valor atribuído às declarações da informante
Adrielli Guzlinsk Barro
,
ex-convivente do réu e que nutriria
“forte desprezo e ressentimento pela pessoa do recorrente”

sic
ID 179159164 - Pág. 9, pelo fato deste ter, em tese, matado o pai da oitivada [e então sogro]; de outro norte, e como bem elucidado na r. decisão impugnada, subsistem outros indicativos da possível autoria.

Não se descuida que parte considerável na narrativa apresentada pela mencionada informante em juízo se refere a fato alheio ao
sub judice
, retratando episódio de outra tentativa de homicídio perpetrado, em tese, pelo réu contra a vítima, valendo-se de uma arma branca; ainda assim, sua narrativa se presta a indicar que, aparentemente,
BALTAZAR
e
João Batista
eram conhecidos, e, em tese, traficavam entorpecentes juntos (ID 179157088 - Pág. 37).

Por sinal, a prática do comércio malsão imputada à vítima e ao réu também fora referida na fase extrajudicial nas declarações de
Patrícia Ferreira Soares
, enquanto convivente do ofendido, declarando ser de seu conhecimento a função de
“boqueiro”
do acusado; tendo também elucidado que
“QUE JOÃO BATISTA foi alvejado em frente ao Bar da Fátima por uma pessoa que reconheceu como sendo pessoa conhecida por NEGUINHO ou RATO”
(ID 179157087 - Pág. 32).

O outro testemunho angariado
em juízo
consiste no policial militar
Willyam Becker Demartini
(ID 179157089 - Pág. 35/36),

ratificando suas declarações iniciais, notadamente ao pontuar que, muito embora tenham sido declinados possíveis apelidos do autor dos disparos que alvejaram a vítima, defluindo em sua identificação civil, não lograram êxito em localizá-lo.

Nesse ponto, as assertivas apresentadas pelo mencionado agente público na fase policial complementam seu depoimento, ao destacar
“QUE no Hospital André Maggi,
a vítima chegou a dizer que viu que quem o alvejou foi uma pessoa conhecida por ‘RATINHO’ ou ‘NEGUINHO’
[...]” sic
ID 179157087 - Pág. 29 – destaquei.

Cumpre esclarecer que apelidos semelhantes foram declinados pelo próprio réu, quando compareceu espontaneamente perante a autoridade policial durante apuração de outro ilícito, aparentemente envolvendo seu sogro, pai de
Adrielli
(ID 179157087 - Pág. 57).

Além do mais, conquanto não tenha sido ouvido em juízo, o ofendido foi pontual na fase policial ao imputar ao réu
BALTAZAR
a autoria dos disparos que lhe alvejaram, a despeito do desconhecimento da possível motivação do ilícito, inclusive, citando
“Que o suspeito chama-se Baltazar, vulgo ‘RATINHO’ ou ‘NEGUINHO’, Que
viu quando o Baltazar colocou o revolver na cintura quando acabou a munição
” sic
ID 179157087 - Pág. 59 – destaquei.

Jungindo as provas dos autos, denota-se que a i. defesa não logrou êxito em trazer aos autos informações da efetiva parcialidade da informante a ponto de justificar o descrédito pretendido; e, de outro norte, vê-se que a figura do recorrente não surgiu extemporaneamente, como um boato dissociado da realidade, ao contrário, o foi ainda no calor dos fatos, individualizado pela própria vítima, e o contexto evidenciado possibilitaria a atuação imputada ao acusado.

Tais apontamentos associam-se àqueles bem destacados pelo d. juízo
a quo
e ratificam ser
necessária a manutenção da r. decisão de pronúncia
, porquanto, segundo a sistemática idealizada pelo Código de Processo Penal, o juiz pode fundamentar sua decisão através de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válido, dentre eles a prova indireta e também o indício, tido no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
.

Daí porque, conquanto efetivamente não se possa chamar de profuso o acervo probatório, a sinteticidade do angariado se presta ao exercício de contração lógica, ponderando as circunstâncias conhecidas e provadas, defluindo, por ora, na existência de indícios suficientes da autoria delitiva que recaem sobre o ora recorrente.

Nada obstante a i. defesa insista na incidência do princípio
in dubio pro reo
, ao passo que parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter tentado ceifar a vida da vítima.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso o pleito de impronúncia
, porquanto o que se reclama nesta fase processual, como já dito, é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1º, do CPP, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão do acusado ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri.

2.
Conclusão:

Ante todo o exposto,
REJEITO A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
arguida pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
BALTAZAR CANDIDO
,

mantendo incólume

a r. decisão de pronúncia exarada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT nos autos da ação penal n.º 0000787-47.2008.8.11.0105.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023